Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de furto (art. 155, caput, CP) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.